Tribunal: TJDFT
Processo: 0741833-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROPORCIONAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA REVERSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 18 da Lei Complementar Distrital 769/2008 dispõe que a aposentadoria por invalidez só é cabível quando o segurado for considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo, de forma compatível com a limitação que tenha sofrido. Nos termos do que dispõe o § 1o do referido dispositivo legal, os proventos da aposentadoria por invalidez devem ser calculados de forma proporcional ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais.
2. Caso concreto em que o autor entende ilegal o ato administrativo que o aposentou por invalidez com proventos proporcionais e requer em antecipação dos efeitos da tutela, a efetivação de seu retorno imediato ao exercício das atividades como servidor efetivo na Administração Pública do Distrito Federal, por meio da reversão, cumulada com readaptação, contudo há laudo pericial de junta médica concluindo pela incapacidade laborativa total e permanente do agravante, não sendo ele suscetível de readaptação funcional. 2.1 Desse modo, a insurgência do agravante contra esse laudo torna controvertida a possibilidade de reversão da aposentadoria, de forma a evidenciar a necessidade ampla dilação probatória para deslinde da controvérsia, o que impede a antecipação dos efeitos da tutela.
3. O agravo de instrumento, recurso de cognição sumária, não comporta aprofundamento instrutório necessário à análise da controvérsia, devendo a matéria ser debatida na instrução do processo principal, com realização de perícia técnica idônea.
4. Recurso conhecido e desprovido.